Tribunal: TJDFT
Processo: 0000605-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 5990/17. PRAZO DE 12 MESES DE INADIMPLÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. RITO SUMÁRIO. LEI 9868/99. APLICAÇÃO. VÍCIO DE INICIATIVA. AUSÊNCIA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto a Lei Distrital 5990/2017, que determina a suspensão no fornecimento de água aos estabelecimentos de saúde, instituições educacionais ou de internação coletiva de pessoas e usuários residenciais de baixa renda beneficiários de tarifa social, apenas, após o prazo de 12 meses de inadimplência.
2. Diante da relevância da matéria, aplicável à espécie o rito sumário previsto no art. 12 da Lei 9868/99 e art. 146 do RITJDFT.
3. Não há inconstitucionalidade formal ou material na Lei Distrital 5990/17, que não trata de nenhuma matéria de competência privativa do Governador do DF para a iniciativa de leis (LODF 71) e visa dar concretude a valores fundamentais e objetivos primordiais da ordem jurídica no Distrito Federal, como a dignidade da pessoa humana, a prioridade ao atendimento das demandas sociais nas áreas de educação, saúde e saneamento básico e a garantia de salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável à população mais vulnerável e às entidades que prestam serviços essenciais nas áreas de saúde e educação (LODF 2o II e III; 3o I, III, IV, V, VI; e 333 I e IV).
4. Julgou-se improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.